Tribunal: TJDFT
Processo: 0752298-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Processo no : 0752298-19.2024.8.07.0000 Espécie : Em. Decl. no HABEAS CORPUS CÍVEL Paciente : AILTON RIBEIRO RESENDE Plantonista : Desembargador Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DECISÃO O impetrante MARCO ROBERTO DE CARVALHO opõe embargos de declaração contra a decisão proferida durante o plantão judicial, no ID: 67063400, a qual indeferiu a liminar no habeas corpus n. 0752298-19.2024.8.07.0000. Aduz o embargante que, na decisão combatida, houve omissão quanto à alegada insuficiência da resposta à acusação apresentada pela defesa do paciente AILTON RIBEIRO RESENDE na Ação Penal n. 0711089-04.2023.8.07.0001. Argumenta que a petição recebida pelo juízo como resposta à acusação não indicou preliminares e testemunhas necessárias à defesa do paciente, o qual alega ter ficado indefeso. Pois bem. Embora o embargante alegue que a decisão que indeferiu a liminar foi omissa, é de se destacar que a liminar foi indeferida porque não houve pronunciamento da autoridade apontada como coatora acerca da questão trazida para apreciação. Dito de outro modo, há flagrante supressão de instância. Ora, o impetrante sequer indica a qual manifestação da autoridade coatora ele se refere. Isso porque não há qualquer pronunciamento do juízo acerca da alegação de que o acusado está indefeso. A fim de tornar mais clara a questão, modus in rebus, decidiu o STJ: DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS. JUNTADA DE PROCURAÇÃO, SEM PODERES PARA RECEBER INTIMAÇÕES PESSOAIS, POR ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO DEVEDOR. NULIDADE COMO REGRA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO E CIÊNCIA INEQUÍVOCA APTAS A AFASTAR A NULIDADE. JUNTADA DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA PARA A FASE DE CUMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO DE DEFESAS PROCESSUAL E MERITÓRIA. EXERCÍCIO REGULAR DO CONTRADITÓRIO. INTIMAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, PROFERIDA APÓS AMPLO CONTRADITÓRIO, CONCESSIVA DE PRAZO PARA PAGAR, PROVAR QUE PAGOU OU JUSTIFICAR A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAR. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. IRRELEVÂNCIA. NATUREZA DOS ALIMENTOS DEVIDOS À EX-CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE DECISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INADMISSÍVEL. (...) 7- É inviável, em habeas corpus originário, o exame de questão que não foi enfrentada na decisão impugnada, sob pena de supressão de instância. (...) (HC n. 846.937/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.) – grifo nosso Nesse sentido mencione-se que o próprio impetrante informa que assumiu a defesa do paciente há dois dias. Fica evidente que pretende, sem que haja manifestação da autoridade coatora, análise de tese nova nesta instância. Isso significa que o impetrante se propõe a iniciar o debate na segunda instância, durante o plantão judiciário, o que não é admitido. Confira-se outro julgado do STJ relevante para compreensão: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FAMÍLIA. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRISÃO CIVIL DECRETADA. TEMAS NÃO EXAMINADOS PELO TJ/BA, AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO STJ, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AFIRMADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO DE PLANO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO FEITO. CONSTATAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE/RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. CREDORA DE ALIMENTOS MENOR DE IDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA DOS ALIMENTOS. ATUALIDADE DO DÉBITO EXECUTADO. INÉRCIA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR NÃO LHE RETIRA A ATUALIDADE. LEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL. CONSONÂNCIA COM A SÚMULA No 309 DO STJ. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A ausência de debate a respeito de temas não discutidos ou enfrentados pela autoridade apontada como coatora, impede o exame deles pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a proibição de supressão indevida de instância. Precedentes. 2. A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, o constrangimento ilegal suportado deve ser comprovado de plano, devendo o interessado demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a sua existência, o que não ocorre no caso. (...) (RHC n. 179.897/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 24/8/2023.) – sem destaque no original Assim, nenhum dos argumentos levantados no writ podem ser avaliados, haja vista que não há, em relação a eles, decisão que possa ser entendida como coação. Ao fim, os presentes embargos de declaração assumem contornos de pedido de reconsideração da decisão pretérita, o que vai de encontro ao §2o do art. 4o da Portaria GPR 1885 de 25 de novembro de 2024, que estabelece o regramento do plantão judiciário, e veda essa possibilidade. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Remetam-se, pois, os autos à relatoria originária. I. Brasília / DF, 7 de dezembro de 2024. Des. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial